Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, mediante acervo probatório íntegro, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, não sendo possível indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, deve absolver o acusado em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Ausente prova robusta e inequívoca de que o apelado detinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular adquirido por ele, em especial, pela apreensão de uma nota fiscal falsa, dando aparência de legitimidade à negociação, inviável a sua condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.